Tribunal: STF
Processo: HC 110416
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE MINISTRO RELATOR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE, AO EXAMINAR O PEDIDO DE LIMINAR, APENAS SOLICITA INFORMAÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, ao apreciar o pedido da medida liminar, opta pelo pedido de informações ao Tribunal de Justiça de origem. 



    II – Não há, nessa decisão, qualquer ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Muito pelo contrário, não se pode exigir, nessa fase processual, que o Relator esteja convencido dos fundamentos pelos quais a liminar deva ou não ser concedida. Se os argumentos do impetrante não foram suficientes para, a priori, formar o convencimento daquele Magistrado, caberá ao Colegiado respectivo, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo, nesse procedimento, qualquer constrangimento ilegal.



    III – O exame per saltum dos fundamentos da impetração para colocar o paciente em liberdade, enquanto aguarda o julgamento de mérito das impetrações, configuraria supressão de instância, com evidente extravasamento das regras de competência previstas no art. 102 da Constituição Federal.



    IV – Agravo regimental desprovido.